Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018756-57.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: AQUILES MAFINI E MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
AGRAVADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – DEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PARTE REQUERIDA AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FAZ PARTE DO PLANO RECUPERACIONAL E É ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – OS CRÉDITOS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 3o DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE INDICAÇÃO DE QUE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA ESTÁ VIGENTE DO STAY PERIOD (§ 4o DO ART. 6o DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL (§ 7°-A DO ART. 6° DA LEI No 11.101/2005) – HÁ DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL NO SENTIDO DE QUE NÃO SE TRATA DE BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A propriedade do imóvel objeto da reintegração já está consolidada em favor da parte agravada requerente, a qual é titular da propriedade do imóvel, sendo salientado que “foram adotados os procedimentos estabelecidos na Lei 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade do bem, conforme registrado na matrícula no 7.328, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em favor da parte autora”.
Corretamente destacado na decisão recorrida, no que atine à “inclusão do imóvel no plano recuperacional, que tramita nos Autos n.o 1000678- 38.2021.8.11.0015”, tal questão “já foi dirimida pelo Juízo universal, não só no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito”.
Nos termos do art. 49, § 3o da Lei n° 11.101/2005, os créditos com garantia de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não havendo nenhuma indicação de que na recuperação judicial ainda está vigente do stay period (“durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei”), de modo que não se infere inviabilizada a tomada de posse do bem pela parte agravada como foi determinado na decisão agravada.
Em que pese alegue a essencialidade do bem para o soerguimento empresarial, não há nenhuma prova objetiva e concreta neste sentido, de modo a atrair a competência do juízo recuperacional, na forma do § 7°-A do art. 6° da Lei n° 11.101/2005. Aliás, na decisão do juízo recuperacional que dirimiu a impugnação ao crédito de alienação fiduciária em análise consta expressamente a inferência de que não se trata de bem essencial ao soerguimento empresarial.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018756-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALESON LUCAS JASTZOMBEK MINICOVSKY - CPF: 093.812.989-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – DEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PARTE REQUERIDA AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FAZ PARTE DO PLANO RECUPERACIONAL E É ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – OS CRÉDITOS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 3o DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE INDICAÇÃO DE QUE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA ESTÁ VIGENTE DO
STAY PERIOD
(§ 4o DO ART. 6o DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL (§ 7°-A DO ART. 6° DA LEI No 11.101/2005) – HÁ DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL NO SENTIDO DE QUE NÃO SE TRATA DE BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A propriedade do imóvel objeto da reintegração já está consolidada em favor da parte agravada requerente, a qual é titular da propriedade do imóvel, sendo salientado que
“foram adotados os procedimentos estabelecidos na Lei 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade do bem, conforme registrado na matrícula no 7.328, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em favor da parte autora”
.

Corretamente destacado na decisão recorrida, no que atine à
“inclusão do imóvel no plano recuperacional, que tramita nos Autos n.o 1000678- 38.2021.8.11.0015”
, tal questão
“já foi dirimida pelo Juízo universal, não só no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito”
.

Nos termos do art. 49, § 3o da Lei n° 11.101/2005, os créditos com garantia de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não havendo nenhuma indicação de que na recuperação judicial ainda está vigente do
stay period
(
“durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei”
), de modo que não se infere inviabilizada a tomada de posse do bem pela parte agravada como foi determinado na decisão agravada.

Em que pese alegue a essencialidade do bem para o soerguimento empresarial, não há nenhuma prova objetiva e concreta neste sentido, de modo a atrair a competência do juízo recuperacional, na forma do § 7°-A do art. 6° da Lei n° 11.101/2005. Aliás, na decisão do juízo recuperacional que dirimiu a impugnação ao crédito de alienação fiduciária em análise consta expressamente a inferência de que não se trata de bem essencial ao soerguimento empresarial.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018756-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

AQUILES MAFINI E MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI
e
MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA.
, em face da decisão interlocutória de Id. 125846745, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Gisele Alves Silva
, nos autos da
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
número 1006009-37.2023.8.11.0045, em que foi deferido o
“PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE à SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fulcro nos arts. 560 e 562, ambos do CP, concernente ao imóvel urbano, lote 44CB-A05, no setor 13, matriculado sob o n. 7.328, no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT”
(sic).

A parte agravante sustenta que:

“(...) Pois bem, trata-se os autos de origem de Ação de Reintegração de Posse movida pela credora Sipal Indústria e Comércio em face dos ora agravantes Sr. Aquiles Mafini e 4 outros (GRUPO MAFINI), no qual, afirma que as partes celebraram Cédula de Produto Rural para entrega de 122.000 (cento e vinte e duas mil) sacas de soja até o dia 25.02.2020, mediante o pagamento de R$ 6.500.160,00 (seis milhões, quinhentos mil, cento e sessenta reais).

Em garantia da referida operação, foi constituída alienação fiduciária sobre os bens imóveis de matrículas no 7.328 e 31.752, ambas perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, todavia, a matrícula objeto da demanda em primeiro grau é tão somente a de no 7.328.

Aduz que em que pese a agravada tenha efetuado o pagamento do preço firmado entre as partes, os agravantes não entregaram nenhuma saca de soja, restando inadimplentes em relação a Cédula de Produto Rural, pois em suas palavras, recebeu a vultosa quantia milionária em pecúnia, mas não entregou o produto objeto do contrato.

Ademais, alega que procedeu com a consolidação do imóvel em seu nome e que, desde então, exerce a posse sobre os imóveis. Que ainda, tempos atrás houve designação do leilão para expropriação dos bens para as datas de 25.02.2021 e 08.03.2021, todavia, que fora suspenso por decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento sob o no 1003582- 76.2021.8.11.0000.

Ao tomar ciência da referida manobra da credora/agravada, os ora agravantes compareceram aos autos apresentando uma petição anti-liminar, informando que o imóvel encontra-se arrolado no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Mafini e, por isso, não pode ser expropriado por Juízo diverso do Universal, uma vez que, a competência exclusiva para tal é justamente do Juízo Recuperacional.

Todavia, para surpresa dos agravantes, o Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT entendeu por bem deferir a liminar de Reintegração de Posse sob os fundamentos 5 de que i) houve a consolidação do imóvel pela credora, ii) que em relação à inclusão do imóvel no PRJ, tal questão foi dirimida pelo Juízo Universal no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito, iii) que a sentença que julgou a impugnação de crédito transitou em julgado e, por fim, iv) que es pressupostos para deferimento da liminar encontram-se demonstrados ante a consolidação do imóvel, bem como o suposto esbulho praticado pelos agravantes, vejamos trechos:

“In casu, nota-se que foram adotados os procedimentos estabelecidos na Lei 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade do bem, conforme registrado na matrícula no 7.328, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em favor da parte autora (Ids. 123232781 e 123232779).

Em relação à inclusão do imóvel no plano recuperacional, que tramita nos Autos n.o 1000678-38.2021.8.11.0015, já foi dirimida pelo Juízo universal, não só no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito, senão vejamos: “Ademais, embora os recuperandos tenham afirmado que ajuizaram ação visando a nulidade do procedimento de consolidação dos bens em favor da requerida, tal fato não altera a conclusão deste Juízo a respeito da extraconcursalidade do crédito em questão” (Id. 123931059), o que tornam inócuas as alegações formuladas na petição de Id. 123303469.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, apura-se que a sentença que julgou improcedente a impugnação proferida nos autos 1009069-79.2021.8.11.0015 - Id. 94693668, já transitou em julgado em 06.10.2022.

Desta feita, após analisar a documentação anexada aos autos, verifico que os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados, ou seja, a posse da parte autora sobre o imóvel em litígio, após a consolidação da propriedade (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97), bem como a data do esbulho praticada pela parte Requerida (Id. 123231121). (...)

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE à SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fulcro nos arts. 560 e 562, ambos do CP, concernente ao imóvel urbano, lote 44CB-A05, no setor 13, matriculado sob o n. 7.328, no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

EXPEÇA-SE de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, garantindo-lhe, portanto, o direito ao livre exercício da posse do imóvel disposto na exordial. Intime-se a parte requerida, para que desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da manutenção ou reintegração de posse”.

Ocorre que, não andou bem o Juízo a quo ao deferir o pedido de Reintegração de Posse, uma vez que, conforme sabido, a realização de atos expropriatórios compete tão somente ao Juízo Universal, ainda mais quando o imóvel em questão está arrolado no PRJ (como ocorre no caso em tela), relembrando ainda que, a decisão utilizada pelo Juízo para deferir a liminar é retirada de uma impugnação de crédito, ou seja, a questão não foi analisada nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Mafini, ensejando no evidente flagrante consubstanciado na decisão agravada.

Assim, conforme se demonstrará a seguir, flagrante a ilegalidade da decisão que determinou a Reintegração da Posse da agravada em relação ao imóvel localizado às margens da matrícula de no 7.328, uma vez que, somente o Juízo Universal possui competência para analisar e/ou determinar a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio da empresa em crise, ainda mais que o PRJ dos agravantes abrange o referido imóvel, atraindo para si a competência do Juízo Recuperacional, nos termos da Súmula 480/STJ.

Desse modo, necessário se faz a concessão do efeito suspensivo e posterior provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, para que, ao final, a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida que o referido imóvel além de pertencer aos ora agravantes, integra o plano de recuperação judicial do Grupo Mafini, impondo, por sua vez, a competência única e exclusiva do Juízo Recuperacional para analisar quaisquer atos expropriatórios em face do patrimônio do devedor em recuperação, arrolado no plano de recuperação judicial.

(...)”

(sic).

Aduz estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada
“a imediata suspensão da Reintegração de Posse em face do imóvel localizado às margens da matrícula no 7.328 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT e, consequentemente, do prosseguimento de quaisquer atos expropriatórios, até ulterior deliberação e análise acerca da competência única e exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial sobre tal medida, uma vez que, a) a fumaça do bom direito i) encontra-se demonstrada ante a exclusiva competência do Juízo Universal a discussão acerca de atos expropriatórios em face do devedor em recuperação, inclusive dos bens abrangidos pelo plano de recuperação judicial, tendo em vista o massivo entendimento do c. STJ, inclusiva por meio da Súmula no 480, do STJ, do TJMT e dos Tribunais Pátrios, tão como b) o perigo da demora está consubstanciado no curto prazo de 15 (quinze) dias promovido pela decisão agravada para que os agravantes/recuperandos desocupem o referido imóvel, sob pena de utilização de reforço policial, acarretando dano de difícil ou incerta reparação aos agravantes, 37 tendo em vista que o imóvel está em sua posse e propriedade e está abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado e, por fim, tendo em vista a existência da Ação Declaratória de Nulidade do Procedimento de Consolidação e Nulidade de Cláusula de Garantia Fiduciária Imobiliária sob o no 1001946-52.2021.8.11.0040, que está discutindo justamente a legalidade ou não da realização dos atos extrajudiciais, motivo pelo qual, o fato que embasou a decisão agravada (consolidação da propriedade) encontra-se sub judice”
(sic).

No mérito, pede que
“seja provido in totum o presente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente reforma da decisão agravada de modo a revogar a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse à Sipal Indústria e Comércio Ltda., em face do imóvel de matrícula no 7.328 perante o C.R.I. de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que o referido imóvel além de pertencer aos agravantes, integra o plano de recuperação judicial do Grupo Mafini, impondo, por sua vez, a competência única e exclusiva do Juízo Recuperacional para analisar quaisquer atos expropriatórios em face do patrimônio do devedor em crise, arrolado no plano de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/05, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 480, do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Juntado comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 179045167.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 03/09/2023, nos termos da decisão Id. 180254169.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao recurso na peça Id. 183963198, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

Na manifestação Id. 196319685, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela dispensabilidade de seu parecer no caso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor da parte requerida.

A fim de ilustrar a controvérsia, salutar trazer à colação o teor da decisão recorrida Id. 125846745:

“
PROCESSO
:
1006009-37.2023.8.11.0045.

REQUERENTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REQUERIDO: AQUILES MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA., ALESON LUCAS JASTZOMBEK MINICOVSKY

VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
onde a parte autora busca a concessão de tutela provisória de urgência, visando a reintegração da posse do imóvel matriculado sob o n. 7.328, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como seja determinado à parte ré ou qualquer outra pessoa, que eventualmente esteja ocupando o referido imóvel, a que título for, proceda à desocupação voluntária do bem, sob pena de a medida ser executada de forma coercitiva.

Em síntese, alega a autora que realizou com a parte requerida uma cédula de produto rural, com pacto de alienação fiduciária sobre o imóvel urbano referido, mas que diante do descumprimento contratual, em atenção ao procedimento previsto pela Lei n. 9.514/97, consolidou a propriedade do bem a seu favor, conforme registro averbado na matricula, sendo que desde então exerce a posse do citado imóvel.

Relata ainda, que em 11.07.2023, ao realizar visita regular ao imóvel, verificou que a casa estava ocupada por pessoa desconhecida, que questionada, exibiu contrato de locação firmado com a requerida Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda.

Com a inicial, juntou documentos.

A parte requerida se manifestou no Id.
123303469
, aludindo que pleiteou Recuperação Judicial, distribuída sob o n. 1000678-38.2021.8.11.0015, perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT e, que o imóvel, objeto da demanda, encontra-se arrolado no Plano de Recuperação Judicial dos requeridos/recuperandos, de modo que toda e qualquer decisão acerca de tal bem deve ser feita pelo Juízo da Recuperação Judicial, assim pugna pelo indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Como dito, cuida-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Recebo
a inicial e documentos anexos.

No que concerne ao deferimento do pedido liminar, nos termos requerido pela parte autora, estabelecem os arts. 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, que ao possuidor incumbe a prova de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pela parte Requerida, da data da turbação ou do esbulho, e ainda da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e de sua perda na ação reintegratória.

In casu
,
nota-se que foram adotados os procedimentos estabelecidos na Lei 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade do bem, conforme registrado na matrícula no 7.328 , do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em favor da parte autora (Ids.
123232781
e
123232779
)
.

Em relação à inclusão do imóvel no plano recuperacional, que tramita nos Autos n.o 1000678-38.2021.8.11.0015, já foi dirimida pelo Juízo universal, não só no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito, senão vejamos:
“Ademais, embora os recuperandos tenham afirmado que ajuizaram ação visando a nulidade do procedimento de consolidação dos bens em favor da requerida, tal fato não altera a conclusão deste Juízo a respeito da extraconcursalidade do crédito em questão” (
Id. 123931059), o que tornam inócuas as alegações formuladas na petição de Id. 123303469.

Ademais,
em consulta ao sistema PJE, apura-se que a sentença que julgou improcedente a impugnação proferida nos autos 1009069-79.2021.8.11.0015 - Id. 94693668, já transitou em julgado em 06.10.2022
.

Desta feita,
após analisar a documentação anexada aos autos, verifico que os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados, ou seja, a posse da parte autora sobre o imóvel em litígio, após a consolidação da propriedade (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97), bem como a data do esbulho praticada pela parte Requerida (Id. 123231121)
.

Deste modo, nos termos do art. 562 do CPC e, diante dos fatos e documentos a consubstanciar o pleito do autor, hei por bem, deferir a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, tudo na forma do art. 562 do Código de Processo Civil, já que nesta fase de “
cognitio non plena
” não se reclama prova cabal e impecável, bastando que, dos elementos juntados na inicial ou na justificação prévia, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipadora, postulada “
initio litis
”.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse
”. TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator: Estevão Lucchesi. Data de Julgamento:
12/05/2022
, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022 (Sem destaques no original)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA
– ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar na reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam:
posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
. TJ-MT - AI: 10130763320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2020
. (Sem destaques no original).

Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
à
SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, com fulcro nos arts. 560 e 562, ambos do CP, concernente ao imóvel urbano, lote 44CB-A05, no setor 13, matriculado sob o n. 7.328, no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT
.

EXPEÇA-SE
de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, garantindo-lhe, portanto, o direito ao livre exercício da posse do imóvel disposto na exordial. Intime-se a parte requerida,
para que desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias
, sem prejuízo da manutenção ou reintegração de posse.

Constatada pelo oficial de justiça, eventual resistência por parte da Requerida,
defiro
desde logo, o reforço policial para cumprimento desta decisão, devendo o ofício requisitório ser expedido para que a autoridade policial cumpra com ponderação a liminar e se utilize da força física somente em caso de extrema necessidade para o exercício dos seus trabalhos.

Os requeridos Aquiles Mafini e Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda já compareceram nos autos, constituindo patronos (Id.
123303472
), assim, suprida a citação.

Proceda a escrivania ao
agendamento de audiência de conciliação, por videoconferência
, via aplicativo
Teams (Microsoft
), a ser realizada pelo
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)
, consignando o
link
de acesso da sala virtual, bem como as instruções para participar do ato.

Cite-se o terceiro requerido, bem como intimem-se as demais partes,
com relação à audiência de conciliação e a presente decisão, bem como quanto aos termos da petição inicial, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como intime-se a parte autora.

O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219), observadas as diretrizes do art. 334, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 344).

As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, do CPC). A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10o, do CPC).

O não comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, do CPC).

Havendo desinteresse na auto composição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8o do CPC). A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, I, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme se depreende da decisão recorrida, a propriedade do imóvel objeto da reintegração já está consolidada em favor da parte agravada requerente, a qual é titular da propriedade do imóvel, sendo salientado que “
foram adotados os procedimentos estabelecidos na Lei 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade do bem, conforme registrado na matrícula no 7.328, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em favor da parte autora (Ids. 123232781 e 123232779)”
(sic).

Além disso, como corretamente destacado na decisão recorrida, no que atine à
“inclusão do imóvel no plano recuperacional, que tramita nos Autos n.o 1000678- 38.2021.8.11.0015”
,

tal questão
“já foi dirimida pelo Juízo universal, não só no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito”
(sic).

Além disso, reforça a improcedência da insurgência recursal apresentada o fato de que, nos termos do art. 49, § 3o da Lei n°. 11.101/2005,
os créditos com garantia de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, não havendo nenhuma indicação de que na recuperação judicial ainda está vigente do
stay period
(
“durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei”
), de modo que não se infere inviabilizada a tomada de posse do bem pela parte agravada como foi determinado na decisão agravada.

Veja-se a redação do mencionado artigo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou
imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(destaquei)

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO ANTERIOR AO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL
– JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
In casu, o crédito da parte apelada, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e, além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos.
Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).”
(TJMT, N.U 1046983-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PEDIDO DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA - CONTRATO DE MÚTUO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSEGURADA POR ALIENAÇÃO FIDUCUIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §1o, DA LEI 9.514/97 – DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO - APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97 PARA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alienação fiduciária a que alude a Lei não abrange somente os contratos de financiamento de imóveis, ao contrário, pode também ser aplicada nos demais casos em que os imóveis são dados como garantia fiduciária. Não procede o pedido de reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, porque o entendimento é de que como a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Se é legítima a constituição da alienação fiduciária, não há fundamento idôneo para a conversão da garantia em hipoteca, sem anuência expressa de ambos os contratantes, tampouco para o estabelecimento de condomínio entre as partes, justamente porque a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ora apelado, afigura-se legítima, em caso de inadimplência da obrigação garantida.
O deferimento do processamento da recuperação judicial e a homologação do plano não impedem o procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade, na forma contratual. Regularidade da consolidação da propriedade na forma transcorrida e a possibilidade do credor de exercer os direitos oriundos do ato.

Não há como acolher o pedido de avaliação do bem e formação de condomínio, porque com relação ao valor do imóvel, o artigo 24, VI, da Lei no 9.514/97, estabelece que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.”
(TJMT, N.U 0008787-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZOS PROCESSUAIS – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS –INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – RJ EM TRAMITAÇÃO HÁ 06 ANOS SEM REALIZAÇÃO DA AGC – CREDOR QUE CONSENTIU COM MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DESDE QUE EFETUE O PAGAMENTO DE ALUGUEL - RAZOABILIDADE – PENHORA DO FATURAMENTO – INADIMISSIBILIDADE POR ORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).
A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o
.
O crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da RJ e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.
É vedada, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).

Na Recuperação Judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput do artigo 49 da Lei 11.101/2005 perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do processamento da RJ, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (§ 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005). Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial (Enunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).
”
(N.U 1019378-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (destaquei)

De outra feita, em que pese alegue a essencialidade do bem para o soerguimento empresarial, não há nenhuma prova objetiva e concreta neste sentido, de modo a atrair a competência do juízo recuperacional, na forma do § 7°-A do art. 6° da Lei no. 11.101/2005.

Veja-se a redação do referido dispositivo:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 7o-A.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

Aliás, pelo contrário, observa-se que na decisão do juízo recuperacional que dirimiu a impugnação ao crédito de alienação fiduciária em análise (Id. 178694662), consta
expressamente
a inferência de que não se trata de bem essencial ao soerguimento empresarial. Veja-se:

“(...) No caso dos autos, em relação à
essencialidade dos bens ofertados em garantia de alienação fiduciária
, denota-se que os recuperandos cingiram-se em alegar que se trata de bens indispensáveis ao êxito da recuperação judicial, haja vista que serão objeto de futuro loteamento, localizado em área nobre da cidade de Lucas do Rio Verde. Neste ponto,
vislumbro que não restou demonstrado que os são essenciais, notadamente considerando que não estão sendo utilizados para a obtenção de capital de giro em favor dos recuperandos, os quais tem mera expectativa de que, no futuro, sejam objeto de comercialização
.

Assim, não consta nos autos elementos hábeis a corroborar a essencialidade referida na inicial. (...)”
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024